Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Julgamento Simultâneo - Agravos de Instrumento n.º. 8002978-22.2025.8.05.0000 e n.º. 8000914-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível Relator: Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia AGRAVANTE: TOPAZIO VEICULOS LTDA Advogado(s): ANTONIO CARLOS SARMENTO JUNIOR AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO AGRAVADO: RICARDO TEIXEIRA MACHADO Advogado(s): CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO, DEBORA NOGUEIRA LINO registrado(a) civilmente como DEBORA NOGUEIRA LINO ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PANE GRAVE. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO EM MENOS DE 4 ANOS DA AQUISIÇÃO. PROVA PERICIAL PENDENTE. FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA POR TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição às rés da obrigação de fornecer carro reserva até a conclusão da prova pericial; (ii) estabelecer se a manutenção da posse do veículo defeituoso pelas rés é medida adequada para assegurar a realização da perícia técnica requerida pelas partes. 2. A tutela provisória de urgência se justifica pela demonstração da probabilidade do direito do autor, que apresentou comprovação de que o veículo sofreu pane grave menos de quatro anos após a compra, mesmo com a realização das revisões obrigatórias. 3. As agravantes não se desincumbem do ônus de provar que o defeito decorreu da utilização de combustível inadequado, não havendo nos autos qualquer documento técnico produzido de forma imparcial que corrobore essa alegação. 4. A prova técnica pericial ainda será realizada, tendo sido requerida expressamente pelas agravantes, com a concordância do autor, sendo necessária a preservação do veículo em seu estado atual para assegurar a fidedignidade do exame pericial. 5. A decisão agravada se revela prudente e razoável, pois garante ao consumidor o uso de veículo substituto diante da impossibilidade de utilização do bem defeituoso, sem prejuízo da realização da prova técnica e da apuração de responsabilidade futura. AGRAVOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de JULGAMENTO SIMULTÂNEO - AGRAVOS DE INSTRUMENTO n.º. 8002978-22.2025.8.05.0000 e n.º. 8000914-39.2025.8.05.0000, em que são agravantes TOPÁZIO VEÍCULOS LTDA. e TOYOTA DO BRASIL LTDA e agravado RICARDO TEIXEIRA MACHADO. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.